Tribunal: STF
Processo: ARE 1491134
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS. EFETIVO FEMININO. QUANTITATIVO DE VAGAS. RESTRIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO. - É inconstitucional a disposição contida na Lei Estadual 22.415/2016, ao restringir em 10% (dez por cento) o quantitativo de vagas destinadas para o efetivo feminino na Polícia Militar de Minas Gerais, por injustificadamente discriminatório e preconceituoso. (TJMG - Arguição de Inconstitucionalidade n° 1.0000.20.047368/003).”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, 37, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 6, pp. 6-7): 



    “O acórdão recorrido confirmou a sentença que, em síntese, considerou inconstitucional a norma que fixa o percentual do efetivo feminino na Polícia Militar de Minas Gerais, a partir do que concluiu pela preterição da candidata e julgou procedente o pedido da parte autora.



     Ao contrário do que consignou o v. acórdão, o ato administrativo impugnado está dentro da esfera de competências do Poder Executivo, implicando o julgado indevida intervenção pelo Poder Judiciário. 



    Ora, conforme asseverado pelo Estado, não há ilegalidade a justificar a intromissão ora debatida, como de fato foi feito no julgado.”



    Alega-se ainda que (eDOC 6, p. 8):



    “(...) contraditório o julgado ao admitir diferença entre homens e mulheres em relação aos testes físicos (que possuem parâmetros diferentes para homens e mulheres); mas inadmitir a fixação do percentual diferenciado entre homens e mulheres para ingresso nos Quadros da Polícia Militar de Minas Gerais. 



    N’outros termos, ao tempo em que admite a constitucionalidade dos testes físicos (que têm por base uma diferenciação biológica, também reconhecida), o julgado afasta a fixação de percentual diferenciado entre homens e mulheres para ingresso nos Quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, invocando a ofensa ao princípio da isonomia através do julgado na Arguição de Inconstitucionalidade n. 1.0000.20.047368-4/003 (que ainda não transitou em julgado, em virtude dos recursos interpostos e pendentes de julgamento). 



    Equivocado o raciocínio que desconsiderou o volume acentuadamente maior de criminosos do sexo masculino, a exigir mais policiais de mesmo sexo e a desigualdade do vigor físico entre os gêneros.”



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a aplicação das súmulas 279 e 280 (eDOC 9). 



    É o relatório. Decido.



    Observo que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da decisão monocrática (eDOC 2, pp. 4-3):



    “No caso dos autos, a irresignação é contra o ato de convocação, apenas, de candidatos do sexo masculino, aprovados como excedentes no concurso publico realizado para o preenchimento das vagas, prevista no EDITAL DRH/CRS Nº 06/2021, de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, conforme documento acostado à inicial, regido pela Lei Estadual n.º 22.415/2016.



     Ocorre que, consoante recente decisão proferida pelo órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 1.0000.20.047368-4/003, é inconstitucional o dispositivo da Lei Estadual nº 22.415/2016, que limita de antemão o percentual do efetivo feminino na Polícia Militar de Minas Gerais, partindo apenas do pressuposto da diferenciação biológica.



    (...) 



    Vale destacar, neste ponto, que a decisão proferida em incidente de inconstitucionalidade por maioria de 2/3 dos julgadores é de aplicabilidade obrigatória, nos termos do disposto no art. 300 do RITJMG (...).



    Sendo assim, uma vez declarado inconstitucional o dispositivo da Lei estadual nº 22.415/2016, que limita de antemão o percentual do efetivo feminino na Polícia Militar de Minas Gerais, verifica-se que, no caso em comento, a parte autora foi preterida ilegalmente do Concurso Público nº 0621, tendo em vista que a ordem de classificação do certame não foi observada pela Polícia Militar de Minas Gerais no ato de convocação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas e também nos atos de convocação dos candidatos excedentes, em ofensa à Súmula nº 15 do STF, que assim dispõe: Súmula 15 STF: 



    “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação”.



    Com efeito, a parte autora comprovou que, apenas pela sua condição de mulher, deixou de ser nomeada, já que ela possui nota superior à nota de vários candidatos convocados pela Polícia Militar de Minas Gerais, em desconformidade com o decidido pelo egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 1.0000.20.047368-4/003, o que leva à ilegalidade dos atos administrativos ora impugnados.”



    Verifico que a Turma de origem decidiu a causa em consonância com a jurisprudência assentada nesta Corte, no sentido de que é proibida a interpretação que torne legítima a criação de qualquer restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual. A respeito, confira-se:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 1º, §1º, DA LEI 7.823/2014, DO ESTADO DE SERGIPE. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. OFENSA À IGUALDADE DE GÊNERO. 1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, sem previsão legal e legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero. 2. A norma impugnada possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da área de segurança pública do Estado de Sergipe. 3. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 4. A lei não poderá estabelecer critérios de distinção entre homens e mulheres para acesso a cargos, empregos ou funções públicas, inclusive os da área de segurança pública, exceto quando a natureza do cargo assim o exigir, diante da real e efetiva necessidade. 5. A participação feminina na formação do efetivo das áreas de segurança pública deve ser incentivada mediante ações afirmativa. 6. A norma impugnada confere espaço interpretativo que permite restrição ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas, sem qualquer justificativa real e tecnicamente demonstrada. É vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual. 7. Ação Direta julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Modulação de efeitos.” (ADI 7480, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe- 20-05-2024)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ART. 2º, § 2º, DA LEI 3.498, DE 19 DE ABRIL DE 2010, DO ESTADO DO AMAZONAS, NA REDAÇÃO QUE LHE FOI CONFERIDA PELA LEI ESTADUAL 5.671, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2021. PARTICIPAÇÃO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. CONCURSO PÚBLICO. DESVIO DA FINALIDADE DA LEI COMO POLÍTICA DE AÇÃO AFIRMATIVA. EXEGESE QUE POSSIBILITA A LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO SEXO FEMININO A 10% DAS VAGAS. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IGUALDADE (ART. 5°, CAPUT E I, CF). DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DO SEXO (ART. 3°, IV, CF/1988). OFENSA AO POSTULADO DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DA MULHER (ART. 7°, XX, CF). AFRONTA AO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, I, CF). INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL E FUNDAMENTADA PARA ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIO DESIGUAL ENTRE HOMENS E MULHERES NO INGRESSO NA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR (ART. 39, §3°, CF). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE PARA SE CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. I - As forças policiais se incumbem do exercício da força, empreendida pela Polícia Militar que realiza o policiamento ostensivo frente à população e, com isso, representa o rosto do Estado. O debate sobre sua composição - e eventuais limites -, portanto, não pode olvidar a importância da ampliação de representatividade de mulheres na Corporação, já que compõem a maioria da população brasileira. II - A exegese do art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, que permite restrição de vagas, ainda que parcial, para candidatas do sexo feminino e/ou vagas exclusivas para candidatos do sexo masculino viola os direitos à isonomia e à igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, caput e I, da CF), à não discriminação em razão de sexo (art. 3º, IV, da CF), à proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7º, XX, da CF), à não adoção de critério discriminatório por motivo de sexo, quando da admissão em ocupações públicas (art. 7, XXX, da CF), de acesso a cargos, empregos e funções públicas a todas e todos que cumprirem os requisitos legais (art. 37, I, da CF), além de reserva à lei para o estabelecimento de requisitos diferenciadores na admissão de servidores públicos, quando exigido pela natureza do cargo (art. 39, § 3º, da CF). III - A igualdade é um direito fundamental e humano, bem como princípio que deve fundamentar a elaboração, a interpretação e a aplicação de todas as leis. Trata-se de valor indissociável à proteção da dignidade humana e intrínseco à própria noção de democracia e justiça. Nessa linha, a Constituição Federal prevê expressamente que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, o que resume décadas de lutas das mulheres contra discriminações. IV- Não há justificativas razoáveis aptas a fundamentar o tratamento desigual para o ingresso na carreira de policial militar. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, o Texto Constitucional jamais pode ser fundamento para ato discriminatório. Precedentes. V - Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º, § 2º, da Lei 3.498, de 19 de abril de 2010, do Estado do Amazonas, na redação que lhe foi conferida pela Lei estadual 5.671, de 8 de novembro de 2021, a fim de se afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para combatentes da corporação militar, sendo-lhes assegurado o direito de concorrer à totalidade das vagas oferecidas nos certames, para além da reserva de 10% (dez por cento) de vagas exclusivas, estabelecida pelo dispositivo que deve ser reconhecido como política de ação afirmativa.” (ADI 7492, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe 08.04.2024)



    Vale destacar, ainda, que a obrigação de eliminar qualquer discriminação de gênero advém não só da Constituição Federal, como de acordo internacional de que o Brasil é signatário. Partindo do compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro na Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW), cujo artigo 3º estabelece que os Estados-partes tomarão, em todas as esferas e, em particular, nas esferas política, social, econômica e cultural, todas as medidas apropriadas, inclusive de caráter legislativo, para assegurar o pleno desenvolvimento e progresso da mulher, com o objetivo de garantir-lhe o exercício e o gozo dos direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de condições com o homem , já tive oportunidade de afirmar, em artigo doutrinário escrito em conjunto com Desdêmona Tenório de Brito Toledo Arruda:



    “Adotar, portanto, medidas que, na prática, envolvam a mulher numa esfera protetiva, permitindo seu livre desenvolvimento e progresso não é facultado aos Estados, mas verdadeira obrigação na ordem internacional.



    Esse enfoque não significa um tratamento inferior. Ao contrário. Tal enfoque permite reconhecer as bases patriarcais da sociedade e a necessidade de reequilíbrio, mediante aplicação de políticas públicas adequadas.



    (...)



    A mulher deve ser igualmente protegida, por todas as instâncias competentes, em todos os espaços, de modo a concretizar sua participação na construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, tal como preconiza o art. 3º, I, da Constituição da República, tanto nos espaços privados como nos públicos. E o Estado Brasileiro deve atuar para tanto. (Direitos e Proteção: Dignidade da mulher na ordem constitucional e penal. In: TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; MENEZES, Joyceane Bezerra (coord.) Gênero, Vulnerabilidade e Autonomia repercussões jurídicas. Ed. Foco, p.261-274, p. 272-273)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente